Tribunal: STF
Processo: HC 238693
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Flavio da Silva Dias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 766.063/SP (documento eletrônico 3).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 3 (três) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 16 (dezesseis) dias-multa, como incurso no art. 317, caput [corrupção passiva], do Código Penal (documento eletrônico 3, p. 2).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    “O paciente sofre coação ilegal em sua liberdade, uma vez que foi determinada sua prisão em regime fechado, quando é cabível aplicação de outras medidas, como cumprimento da pena em regime aberto ou a substituição da pena corporal por restritiva de direitos;



    O acórdão do STJ que corroborou o regime inicial fechado e negou substituição da pena padece de ilegalidade, pois não aplicou o princípio da individualização da pena;



    A reincidência culposa e a incidência de uma circunstância desfavorável não são aptas a ensejar o cumprimento da pena em regime fechado, tampouco negar a substituição da pena por restritiva de direitos;



    Não há respeito ao princípio da individualização da pena se não há tratamento diferenciado aos reincidentes culposos e dolosos, e não se leva em consideração o número de circunstâncias judiciais desfavoráveis incidentes em cada caso;



    O Paciente, embora seja reincidente culposo e tenha incidência de apenas uma circunstância desfavorável, tem tido o mesmo tratamento rígido reservado aos multirreincidentes dolosos e com múltiplas circunstâncias negativas;



    A determinação do cumprimento da pena em regime fechado é ilegal e confronta o princípio da individualização da pena.” (documento eletrônico 1, p. 13)  



    Ao final, requer:  



    “Assim, requer sempre respeitosamente, seja o presente Writ conhecido e determinado seu regular processamento, requerendo:



    1) Em sede de medida liminar, seja fixado regime aberto para cumprimento da pena imposta ao Paciente, ou substituída a pena corporal por restritiva de direitos;



    2) No mérito seja dado provimento ao presente Habeas Corpus para confirmar a medida liminar e reconhecer a ilegalidade da fixação do regime fechado para cumprimento da pena, bem com da negativa em substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz do princípio da individualização da pena, para enfim, conceder ao Paciente o cumprimento da pena em regime aberto ou substituir a sua pena corporal por restritiva de direitos.” (documento eletrônico 1, p. 14)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL PRISIONAL FECHADO. NEGATIVA À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – A fundamentação a partir de elementos concretamente considerados autoriza o recrudescimento do regime inicial prisional, bem como a negativa à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II – O Tribunal de Justiça fundamentou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso de maneira adequada e proporcional, nos limites de sua discricionariedade vinculada, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (concurso de agentes). III – O agravo regimental deve trazer novos argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão ora agravada, sob pena de a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 3, p. 1, grifei)  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o art. 33, § 2°, do Código Penal, é claro ao dispor que constitui faculdade, e não obrigação, sujeita ao prudente arbítrio do magistrado, fixar um regime mais brando para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, sopesadas as peculiaridades de cada caso. Em sequência, o art. 33, § 3°, do mesmo diploma, determina ao juiz sentenciante que, assim como no procedimento de fixação da pena, observe os critérios estabelecidos no art. 59, do Código Penal, no momento da definição do regime inicial de cumprimento da reprimenda.  



    Anoto, ainda, que, nos termos da Súmula 719, desta Suprema Corte, “[a] imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.  



    Efetivamente, no caso concreto, ao apreciar as condições subjetivas desfavoráveis do paciente, estabeleceu-se o regime prisional severo – fechado –, em razão dos elementos concretos e individualizados que o colegiado de Segunda Instância entendeu aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do art. 33, § 3°, combinado com o art. 59, ambos do Código Penal. Consta do acórdão impugnado que “[o] Tribunal de Justiça fundamentou o estabelecimento de regime inicial mais gravoso de maneira adequada e proporcional, nos limites de sua discricionariedade vinculada, em razão da reincidência e da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (concurso de agentes)” (grifei).  



    Nessa perspectiva:  



    “Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado. Regime inicial. Ausência de ilegalidade flagrante. 1. O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 3. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). 4. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) a 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, do CP). O regime mais gravoso (fechado) foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente em face das ‘circunstâncias judiciais negativas, a forma de execução do delito, do concurso de agentes e do emprego de armas de fogo, com evidente diminuição da capacidade de reação da vítima, bem como, considerando que o delito foi praticado mediante emboscada, fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena’. 5. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar o acolhimento da pretensão defensiva. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 222.163 AgR/MS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/2/2023, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 2. A circunstância especial de o agente ser multirreincidente, incluindo crime da mesma natureza, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. 3. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘surge correta decisão na qual, ante a reincidência, afasta-se o regime aberto’ (HC 127.071, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 4/4/2017) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 214.018 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16/5/2022, grifei)  



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 11 de março de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator